Tribunal: STF
Processo: STP 933
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Concurso público para o cargo de analista judiciário da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Decisão que ordena a nomeação imediata de candidata aprovada fora das vagas previstas. Ausência de comprovação da ocorrência de situação de preterição arbitrária e imotivada. Risco de grave lesão à ordem pública. Comprometimento do plano de internalização da Defensoria Pública estadual e do acesso dos necessitados ao atendimento jurídico gratuito.



1. Insurge-se a Defensoria Pública do Amazonas contra a ordem judicial de nomeação de candidata reservista ao cargo de Analista Judiciário, à alegação de estar sendo preterida por servidores de fato atuando em desvio de função, a saber: (a) os estagiários de pós-graduação (residentes); (b) um servidor exercente de cargo em comissão; e (c) uma servidora efetiva ocupante de cargo técnico-administrativo.



2. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional, investida de personalidade judiciária, podendo defender em juízo suas prerrogativas e funções institucionais, inclusive por meio do instrumento da contracautela. Precedentes.



3. Não se divisa, em juízo de sumária cognição, situação de preterição arbitrária ou imotivada, suscetível de ensejar reconhecimento de direito subjetivo da candidata reservista à nomeação.



4. Quanto aos residentes e estagiários, esta Corte reconhece plenamente compatível com a ordem constitucional a instituição de programas de residência jurídica, no âmbito de órgãos e entidades da Administração Pública, destinados a bacharéis em direito e à estudantes inscritos em programas de pós-graduação que objetivam desenvolver as capacidades e conhecimentos técnicos necessários ao ingresso no mercado de trabalho. Precedentes.



5. Em relação à nomeação de servidora para o cargo técnico, de nível fundamental, e de comissionado para o cargo de assessor, não há equivalência entre tais cargos e o de analista judiciário, recaindo sobre a candidata o ônus de comprovar a efetiva ocorrência de desvio de função.



6. Potencial efeito multiplicador do ato impugnado, capaz de comprometer gravemente o plano de interiorização instituído pela Defensoria Pública do Amazonas, destinado a levar a assistência judicial aos necessitados em todas as comarcas do Estado do Amazonas.



7. Medida cautelar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0600757-40.2021.8.04.6300, em curso perante o Juízo de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Parintins/AM, e mantida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas no julgamento do Agravo de Instrumento nº 4006283-51.2021.8.04.0000, pela qual determinada a nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas disponíveis no edital.



    2. Consta dos autos que a candidata favorecida pela liminar foi aprovada em 3º lugar no concurso público promovido pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, referente ao cargo de Analista Jurídico – Especialidade Ciências Jurídicas, para o qual o edital previa apenas uma (01) vaga para provimento imediato, além da formação de cadastro de reserva.



    3. Embora tendo sido aprovada fora do número de vagas oferecidas, afirma que foi arbitrariamente preterida no seu direito de nomeação, em razão da prática existente, naquele núcleo da Defensoria estadual no Município de Parintins/AM, consistente na contratação de pessoas estranhas aos quadros da carreira, para a realização das tarefas inerentes ao cargo de analista judiciário.



    4. Alega que as atribuições do cargo de Analista Judiciário estavam sendo exercidas por servidores de fato atuando em desvio de função, a saber: (a) os estagiários de pós-graduação (residentes); (b) um servidor exercente de cargo em comissão; e (c) uma servidora efetiva ocupante de cargo técnico-administrativo. 



    5. Sustenta a candidata reservista que a contratação de tais pessoas para o exercício informal das atribuições do cargo de analista evidencia o interesse da Administração Pública em aproveitar os candidatos classificados no cadastro de reserva, assim como caracteriza a preterição arbitrária do seu direito à nomeação.



    6. A pretensão cautelar foi acolhida pelo magistrado de primeira instância, que ordenou a imediata nomeação e posse da candidata reservista, e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em sede de agravo de instrumento.



    7. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, agindo em defesa dos interesses da instituição, afirma que a liminar impugnada prejudicou gravemente o cumprimento do seu plano de interiorização, destinado a instituir a Defensoria em todas as comarcas do Estado.



    8. Alega que a comarca de Parintins/AM, onde foi lotada a candidata, já possui instrutura e quadro de pessoal adequados ao atendimento da população local. Dessa forma, a cautelar interfere na organização institucional da Defensoria, causando prejuízo ao exercício de suas atribuições constitucionais.



    9. Pleiteia, cautelarmente, “a concessão da SUSPENSÃO DA LIMINAR, cassando os efeitos da liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0600757-40.2021.8.04.6300, processada na 2ª Vara da Comarca de Parintins/AM, e confirmada em acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, no bojo do Agravo de Instrumento nº n° 4006283-51.2021.8.04.000, porquanto apta a causar manifesta ofensa à ordem jurídico-administrativa, bem como à economia pública, em detrimento da Política Institucional de Interiorização da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.”



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    10. A via eleita – suspensão de tutela provisória – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas tais premissas, reconheço à Defensoria Pública do Estado do Amazonas legitimidade ativa ad causam, por se tratar de demanda na qual busca a defesa de suas prerrogativas e funções institucionais.



    12. Acha-se consolidada nesta Casa orientação no sentido de que a Defensoria Pública ostenta personalidade judiciária, destinada à defesa em juízo de suas prerrogativas institucionais, motivo pelo qual é capaz de integrar o polo ativo da demanda, figurando em condição equiparável à do Poder Público, a legitimar, excepcionalmente, a utilização do instrumento de contracautela. Nesse sentido: 



    Agravos regimentais na suspensão de liminar. Decisão que suspendeu a implantação de núcleo da Defensoria Pública na Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com lotação de pelo menos um defensor público federal. Agravo parcialmente provido, tão somente para afastar a aplicação da multa imposta. 



    1. A Defensoria Pública tem a garantia de estar em juízo para defesa de suas prerrogativas e funções institucionais, não se mostrando necessário, nessa hipótese, que sua representação judicial fique a cargo da Advocacia-Geral da União.



     2. A imposição de multa diária pode gerar maior prejuízo à coletividade, afetando sensivelmente a economia pública. 



    3. A lotação de Defensor Público em determinada unidade faz parte da estruturação administrativa do órgão, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em suas questões internas. 



    4. Houve nítida interferência na atribuição exclusiva da DPU para proceder à lotação de seus defensores, em violação do comando do art. 134, §1º, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar a aplicação da multa cominada.



    (SL 866 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)



    13. Configurados os requisitos formais de admissibilidade, aprecio o pleito cautelar deduzido pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas.



Inocorrência de preterição arbitrária e imotivada



    14. Ao exame do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, esta Suprema Corte decidiu o tema nº 784 da repercussão geral, ocasião em que assentou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    15. À luz da mencionada tese, assentada sob o regime da repercussão geral, candidato aprovado para cadastro de reserva, isto é, fora do número de vagas previsto em edital, não passa a ostentar direito subjetivo à nomeação pela mera verificação da presença de cargos passíveis de provimento, preexistentes ou surgidos durante o prazo de validade do certame. Vale dizer: a fim de que o candidato aprovado para cadastro de reserva tenha sua expectativa de nomeação transformada em direito subjetivo é preciso demonstrar não só a existência de vagas como também a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.



    16. No caso, não se divisa, ao menos em juízo delibatório, qualquer situação de preterição arbitrária ou imotivada, suscetível de ensejar reconhecimento de direito subjetivo da candidata reservista à nomeação.



    17. Como dito, a suposta preterição da nomeação da candidata reservista resultaria do fato da Defensoria estadual estar contratando servidores não concursados para o exercício de atividades típicas do cargo de Analista Judiciário, a saber: (a) os estagiários de pós-graduação (residentes); (b) um servidor exercente de cargo em comissão; e (c) uma servidora efetiva ocupante de cargo técnico-administrativo.



    18. No concernente aos estagiários de pós-graduação (residentes), esta Casa reconhece plenamente compatível com a ordem constitucional a instituição de programas de residência jurídica, no âmbito de órgãos e entidades da Administração Pública, destinados a bacharéis em direito e à estudantes inscritos em programas de pós-graduação que objetivam desenvolver as capacidades e conhecimentos técnicos necessários ao ingresso no mercado de trabalho. Precedentes: ADI 5477, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 29.03.2021; ADI 5803, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2019; e, ADI 6520, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, julgado em 17.8.2020. Colho da minha lavra:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LC Nº 987/2018, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RESOLUÇÃO PGR/ES Nº 303/2018. NORMAS QUE INSTITUEM E REGULAMENTAM O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SUPOSTA ATRIBUIÇÃO A PARTICULARES DE ATIVIDADES TÍPICAS DE AGENTES ESTATAIS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE CARÁTER PREDOMINANTEMENTE EDUCATIVO. PROGRAMA DESTINADO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR E À PREPARAÇÃO TÉCNICA DOS RESIDENTES PARA O FUTURO INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO, ASSIM COMO AO DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DO ESTUDO DE PRÁTICAS QUE CONTRIBUAM PARA O SEU APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDIANTE PROCESSO SELETIVO IMPESSOAL E OBJETIVO. PRECEDENTES. 



    1. Esta Suprema Corte reconhece a possibilidade da instituição de programas de residência jurídica, no âmbito de órgãos e entidades da Administração Pública, destinados a bacharéis em direito e à estudantes inscritos em programas de pós-graduação que objetivam desenvolver as capacidades e conhecimentos técnicos necessários ao ingresso no mercado de trabalho. Precedentes: ADI 5477, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 29.03.2021; ADI 5803, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2019; e, ADI 6520, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, julgado em 17.8.2020. 



    2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.



    (ADI 6693, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2021 PUBLIC 01-10-2021)



    19. No caso, tanto o Juiz de primeira instância quanto o Tribunal de Justiça, contrariando a jurisprudência desta Corte, simplesmente negaram validade ao programa de residência jurídica instaurado na Defensoria Pública estadual, sem fazer qualquer referência a fato ou a situação concreta capaz de evidenciar a efetiva ocorrência de desvio de função.



    20. A afirmação pura e simples da ilicitude do programa de residência jurídica da Defensoria estadual do Amazonas, sem qualquer referência a dados fáticos, equivale à uma declaração abstrata de sua inconstitucionalidade, com todas as consequências jurídicas e administrativas daí decorrentes, acarretando grave risco à ordem e à organização institucional da Defensoria Pública estadual.



    21. De outro lado, não caracteriza preterição a nomeação de servidora ocupante de cargo de técnico administrativo, de nível fundamental, o qual não se confunde com cargo de nível superior para o qual a agravada foi aprovada (Analista Jurídico de Defensoria – Especialidade Ciências Jurídicas).



    22. Do mesmo modo, a contratação de servidor ocupante de cargo comissionado (Assessor de Defensor) também não enseja a alegada preterição arguida pela agravada. A criação de cargos comissionados não importa violação da regra do concurso público nem desvio de função, desde que exista compatibilidade com as atribuições de chefia e assessoramento e proporcionalidade com número total de servidores efetivos. Trata-se de hipótese de nomeação baseada em critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não havendo falar em preterição da nomeação de servidores efetivos.



    23. Em suma, não restou demonstrado nos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de situação de preterição ou arbitrariedade capaz de gerar o direito subjetivo da candidata reservista à nomeação imediata.



    Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas



    24. A decisão impugnada compromete gravemente o plano de interiorização instituído pela Defensoria Pública do Amazonas, destinado a levar a assistência judicial aos necessitados em todas as regiões do Estado do Amazonas.



    25. Tal como destacado na inicial, “a política de interiorização da DPE/AM é um compromisso político-administrativo assumido pela atual gestão com objetivo de dar efetividade à função institucional da Defensoria Pública, bem como para cumprir a determinação expressa inserida no art. 98 do ADCT pela Emenda Constitucional n.º 80/2014, que estabeleceu um prazo de 08 anos para que o Estado providencie condições para que a Defensoria Pública esteja em todas as comarcas”.



    26. Interferindo no planejamento estratégico da Defensoria Pública estadual, a ordem judicial questionada determinou a posse da candidata reservista em comarca onde já estava completo o quadro de pessoal, impedindo a processo de expansão institucional destinado a viabilizar a implantação de novas unidades administrativas no interior do Estado.



    27. A prevalecer a tese sustentada pela candidata reservista, diante da grande quantidade de candidatos em situação semelhante, seria necessário reestruturar integralmente o programa de interiorização da Defensoria, com redistribuição de cargos e funções, colocando em risco a prestação dos serviços de atendimento jurídico aos necessitados em todo o território do Amazonas.



    28. Ante o exposto, defiro o pedido de medida cautelar, para sustar os efeitos da liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0600757-40.2021.8.04.6300, em curso na 2ª Vara da Comarca de Parintins/AM, e do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, no bojo do Agravo de Instrumento nº n° 4006283-51.2021.8.04.000, até final julgamento do mérito da controvérsia.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente